Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723317-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: RAFAEL ALVES TEIXEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 35682839. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator